Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734635-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOZENIR RODRIGUES DE MELO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte Ré/Apelante registrou ciência da r. sentença apelada no dia 03/02/2020 e o prazo para interposição de recurso decorreu em 27/02/2020, data em que a sentença transitou em julgado (ID 14990611). Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 02/03/2020 (ID 14990613). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que o Apelante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator